Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-57.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010379-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ALLISON DOUGLAS SILVA VIEIRA (APELADO), NILTON DELLA VILLA (APELADO), RODRIGO ANTONIO DA SILVA (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora inconformada co
ntra a
sentença que julgou improcedente o pedido
regressivo
de ressarcimento de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. O veículo segurado foi atingido na traseira por automóvel pertencente ao Município de Sinop/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva do ente público nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e se a presunção de culpa na colisão traseira pode ser afastada diante das alegações de defesa do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil objetiva do Município decorre do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo necessário apenas o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano causado. A presunção de culpa pela colisão traseira não foi elidida pelas provas dos autos.

4
.
O agente público não manteve a devida atenção e distância de segurança, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, caracterizando a sua imprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido, sentença reformada.

Tese de julgamento:
"O ente público responde objetivamente pelos danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículo oficial, quando evidenciado o nexo causal e não elidida a presunção de culpa pela colisão traseira.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB,
arts
. 28 e 29.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por A
LLIANZ SEGUROS S/A
, inconformada com a sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida contra o M
UNICÍPIO DE SINOP
.

A ação foi ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/02/2020, envolvendo um veículo de propriedade de segurado da Allianz Seguros e um veículo pertencente ao
MUNICÍPIO DE SINOP
, conduzido por seu agente, que colidiu na parte traseira do automóvel segurado. A apelante requereu a condenação do município ao pagamento de R$ 6.439,03 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e três centavos), valor correspondente ao montante pago ao segurado em razão dos danos decorrentes do acidente, com fundamento em contrato de seguro de automóvel.

Em suas razões, a apelante argumenta que a sentença de improcedência não levou em consideração a responsabilidade objetiva do Município de Sinop, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e o evidente nexo causal entre a conduta do motorista público e os danos sofridos. Alega, ainda, que houve equívoco no julgamento, uma vez que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a colisão traseira presume a culpa do condutor que segue atrás.

Diante disso, a apelante pleiteia a reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado ao pagamento da indenização pleiteada.

Em contrarrazões (ID 217011178), o M
UNICÍPIO DE SINOP
suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, alega a ausência de culpa de seu agente e sustenta que a apelante não comprovou de forma satisfatória o nexo de causalidade entre a conduta do motorista municipal e os danos decorrentes do acidente.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça, que entendeu não ser o caso de sua intervenção na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de ingressar na análise do mérito propriamente dito, faz-se necessário enfrentar a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal, suscitada pelo MUNICÍPIO DE SINOP em suas contrarrazões.

Alega o MUNICÍPIO DE SINOP que a apelação interposta pela ALLIANZ SEGUROS S/A carece de
dialeticidade
, pois a recorrente não teria combatido adequadamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados na petição inicial, sem contrapor de forma específica os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para a improcedência do pedido.

Contudo, razão não assiste à parte recorrida.

A
dialeticidade
recursal é princípio norteador da admissibilidade dos recursos e exige que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva os pontos controvertidos e as razões pelas quais discorda da decisão atacada, conforme preceituam o artigo 1.010, II e III, do CPC. Nesse sentido, o recurso deve conter a exposição dos fundamentos de fato e de direito que ju
stifiquem a reforma da sentença
.

No presente caso, a recorrente ALLIANZ SEGUROS S/A apresentou argumentação suficientemente clara e detalhada ao apontar que o juízo de primeira instância não aplicou corretamente o princípio da responsabilidade objetiva, previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e que houve erro na análise do nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pelo segurado. A apelante refutou expressamente a conclusão da sentença, que não reconheceu a culpa do motorista do MUNICÍPIO DE SINOP na colisão traseira.

Portanto, a alegação de ausência de
dialeticidade
recursal não procede, visto que a apelação atacou de maneira específica os fundamentos da sentença e indicou as razões de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada pela parte recorrida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação
é regular, tempestivo e cabível, estando
devidamente recolhido o preparo (Id.
217245198
)
.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à responsabilidade do MUNICÍPIO DE SINOP pelos danos causados ao veículo segurado pela
ALLIANZ SEGUROS S/A, em decorrência de colisão traseira envolvendo veículo de propriedade da municipalidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, deve ser aplicada ao caso concreto, considerando-se a teoria do risco administrativo. Neste contexto, a Administração Pública responde pelos danos causados por seus agentes, independentemente da comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em análise, os elementos constantes nos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência e as provas documentais apresentadas pela autora, evidenciam que o acidente foi causado por conduta imprudente
e negligente
do agente público, que não manteve a distância de segurança adequada, conforme prescrevem os artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro
e não estava prestando a devida atenção à sua frente, enquanto conduzia o veículo automotor
.

Ao afastar a pretensão da apelante, o juízo singular fundamentou sua decisão da seguinte forma:

Contudo, a alegação da Autora não encontra amparo nas declarações prestadas pelo segurado, eis que este relata que o veículo conduzido por ALLISON DOUGLAS SILVA VIEIRA, em manobra para estacionar “saiu bruscamente do local, invadindo a pista do lado esquerdo, não deixando espaço suficiente para que meu veículo passasse, ao perceber a manobra brusca desse
veículo, joguei a caminhonete o mais próximo do meio fio do lado esquerdo e freei o carro para evitar a colisão, porém um carro de placa OBC 3811, com inscrição da Prefeitura de Sinop, vinha logo atrás e não conseguiu parar, colidindo bruscamente com meu veículo”.

Portanto, o segurado afirma que o veículo do Município de Sinop, somente bateu na
traseira
de seu veículo, porque este, numa reação da ação brusca do carro à frente, freou seu carro, jogando o mesmo para o lado esquerdo da via, e no mesmo momento, freou o veículo, ou seja, o carro parou no meio da via, como comprova as fotos acostadas no corpo do Boletim de Acidente (ID. 36002690 – Pág. 11), razão pelo qual o condutor do veículo Uno, de propriedade do Requerido, veio a colidir na
traseira
.

Ademais, o segurado informa “que não sinalizou com o pisca alerta e parou no meio da pista”, e o condutor de veículo do Requerido relata “que não percebeu que o veículo do segurado estava parado na pista” (ID. 36002690 – Pág. 02).

Portanto, não cabe alegar que o condutor do carro da municipalidade desrespeitou as normas de segurança previstas no inciso II do art. 29 do CTB, eis que o próprio condutor segurado afirma que freou bruscamente, parando seu veículo no meio da pista, que não ligou
o pista
alerta
, que o condutor Requerido não percebeu o carro no meio da pista, razão pelo qual aconteceu a colisão.

Desta feita, entendo que no caso dos autos, não restou evidenciado o nexo causal entre o dano suportado pela Autora e a ação do agente público.

(Id. 217011171)

Do trecho em destaque, se nota que o magistrado, ao verificar que o segurado da apelante invadiu a pista contrária sem acionar o
pisca alerta e parar no meio da pista,
entendeu pela sua
respons
abilidade
pelo sinistro ocorrido.

Destaco o trecho de interesse:

Ademais, o segurado informa “que não sinalizou com o pisca alerta e parou no meio da pista”,
e o condutor de veículo do Requerido relata “que não percebeu que o veículo do segurado estava parado na pista”
(ID. 36002690 – Pág. 02).

(grifei e negritei)

No entanto, discordo da conclusão obtida com o relato das partes. É importante observar que no trecho em que afasta a responsabilidade do apelado pelo sinistro, o magistrado menciona o relato do condutor do veículo pertencente à municipalidade e
a
ele dá o devido destaque.

Ora, de acordo com o trecho acima destacado o condutor do veículo do município sequer percebeu que a caminhonete estava parada na pista, o que denota desatenção de sua parte na condução do automóvel.

Transcrevo as palavras do próprio condutor,
ipsis
literis
:

“Eu Rodrigo Antônio da Silva estava conduzindo veículo oficial UNO 3811 estava
atraz
da camioneta QCU 5446 precisou frear bruscamente para evitar bater em um veículo que estava tentando fazer uma manobra de
estacionamento
mas
por algum motivo o condutor desistiu da manobra com a frenagem brusca da caminhoneta não deu tempo
da
camioneta ligar o alerta e parou no meio da pista.
Eu acabei batendo atrás da caminhoneta porque não deu tempo de frear
e na verdade e
nem percebi que a caminhoneta estava parada na pista sem mais a declarar
”

(Id. 217010695, fl. 15) (grifei e negritei)

O relato acima
evidencia que o acidente foi causado por conduta imprudente
e negligente
do agente público, que não manteve a distância de segurança adequada
e nem estava prestando a atenção necessária no trânsito
, conforme prescrevem os artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 28. O condutor deverá,
a todo momento
, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

A obrigação de manter atenção, além da distância de segurança
,
visa justamente evitar que em situações
nas quais
o veículo da frente precise frear bruscamente, como foi o caso, o veículo de trás tenha tempo suficiente
de
parar com segurança
.

Por isso mesmo, a
jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que trafega atrás, invertendo-se, assim, o ônus
da prova, de forma que

c
ompete ao
apelado
demonstrar que a colisão se deu por culpa
exclusiva do condutor à frente ou por fato imprevisível, o que nã
o restou comprovado nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART.
373 ,
II DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado. Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

(TJ-MT - AC:
00046478120138110040, Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATO ILÍCITO. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. COLISÃO
TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO AUTOR. ARTS. 28 E 29 DO CTB. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (
arts
. 186 e 927 do Código
Civil)-
No caso concreto, o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade do Réu pelo acidente, como preceitua o art. 373, I, do CPC. Ademais, não foi afastada a presunção de culpa, pois a colisão ocorreu na traseira do veículo conduzido pelo Réu - "Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que" culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o
onus

probandi
, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa "(STJ,
AgRg
no
REsp
1.416.603/RJ).

(TJ-MG - AC: 10000230099434001 MG, Relator:
Habib

Felippe

Jabour
, Data
de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

Em relação ao veículo V2, caminhonete conduzida por segurado da apelante, não se pode imputar culpa ao seu condutor, que agiu com o objetivo de evitar a colisão com o veículo que realizava manobras para estacionar e, nesse intento, invadiu sua pista de rolamento, obrigando-o a desviar para a outra faixa.

Se o condutor do veículo da municipalidade estivesse prestando atenção à sua frente, talvez tivesse tempo suficiente para evitar a
colisão
.

Assim, restando demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente público e os danos verificados, a responsabilidade objetiva do
MUNICÍPIO DE SINOP deve ser reconhecida, impondo-se sua condenação ao pagamento dos valores despendidos pela ALLIANZ SEGUROS S/A para ressarcimento dos danos suportados pelo
seu
s
e
gurado
,
no montante de R$ 6.439,03
(seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e três centavos)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida
e
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE SINOP a indenizar a apelante no valor de
R$ 6.439,03 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e três centavos)
, acrescido
de juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
desde o evento danoso (Súmula 54/STJ e Tema 905/STJ) e correção monetária com base no IPCA-E desde o efetivo prejuízo (efetivo desembolso) como previsto na Súmula 43/STJ e Tema 905/STJ.

A partir de 09/12/2021,
com a
vigência da EC n. 113/2021,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em razão do provimento do recurso, inverto a condenação em honorários sucumbenciais em favor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024